Tribunal: TJPA
Processo: 0005624-15.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005624-15.2018.8.14.0008

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE ROXO SILVA, ARMANDO DE SOUZA SILVA NETO, MARCOS ADRIANO OLIVEIRA BASOTELLE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO II DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. 1.1. A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento evidenciadas através do reconhecimento dos acusados pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e judicial, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes os pleitos absolutórios.
2)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO FORMULADO PELO ACUSADO MARCOS BASOTELLE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATESTANDO O POTENCIAL LESIVO DO ARMAMENTO. IMPROVIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRADO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE DO ARTEFATO. PRECEDENTES.
3)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE PARA O DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVIMENTO. ARMA E MUNIÇÃO ENCONTRADAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO MARCOS BASOTELLE. ADEQUAÇÃO TÍPICA AO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI DE ARMAS.
4)
PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL FORMULADO POR AMBOS OS RÉUS. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA REPRIMENDA FIXADA AO RÉU GUSTAVO SILVA.
5)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO MARCOS BASOTELLE. REFITICAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
6)
FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO NO MÍNIMO LEGAL.
7)
REFITICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO RÉU MARCOS BASOTELLE PARA O SEMIABERTO.
RECURSO DE GUSTAVO HENRIQUE ROXO SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE MARCOS ADRIANO OLIVEIRA BASOTELLE, RECONHECENDO EM SEU BENEFÍCIO A ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO, RESTANDO A SUA REPRIMENDA QUANTIFICADA EM
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 93 (NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, BEM COMO, FIXANDO A PENA PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NO MÍNIMO LEGAL DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E MAIS 10 (DEZ) DIAS-MULTA, DEVENDO A REPRIMENDA SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARCOS ADRIANO OLIVEIRA BASOTELLE e GUSTAVO HENRIQUE ROXO SILVA
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa (
fls. 359/370 – ID 8188407
) que o condenou,
o primeiro
, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 773 (setecentos e setenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II do CPB e art. 14 da Lei nº.: 10.826/2003 e,
o segundo
, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, pelo crime de previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
404/421 – ID 8188413
), o acusado Gustavo Henrique Roxo Silva pugnou por sua absolvição do crime de roubo majorado ante a insuficiência de provas. Alternativamente, demandou o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

Ao seu turno, Marcos Adriano Oliveira Basotelle requereu sua absolvição quanto ao crime de
porte
ilegal de uso permitido, por ausência da materialidade delitiva, sob o fundamento de que não foi atestado o seu potencial lesivo através de laudo pericial. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do referido crime para o de
posse
ilegal, descrito no 12 da Lei de Armas, por ter sido o artefato apreendido dentro da sua residência. Por fim, requereu o redimensionamento da pena ao mínimo legal por ambos os crimes pelos quais o referido réu foi condenado, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu benefício.

Em contrarrazões (
fls. 423/427 – ID 8188413
), o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 268/287 – ID 4261673
) pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 07 de maio de 2018, por volta das 06h10min, MARCOS ADRIANO OLIVEIRA BASOTELLE, ARMANDO DE SOUZA SILVA NETO e GUSTAVO HENRIQUE ROXO SILVA, mediante grave ameaça, perpetrada
com a utilização de arma e em concurso de agentes, subtraíram a motocicleta da vítima SÉRGIO DINIZ BENEVIDES SARAIVA, fato ocorrido na Vila dos Cabanos, nesta comarca de Barcarena.

Segundo o apurado, no dia e hora do fato, SÉRGIO estava conduzindo um passageiro em sua motocicleta e ao chegar em sua residência, foi abordado por três pessoas que estavam numa motocicleta, sendo que duas das pessoas desceram da moto e de arma em punho coagiram a vítima a entregar sua motocicleta, em seguida todos fugiram tomando rumo desconhecido.

Após a ocorrência dos fatos, SÉRGIO acionou a Policia Militar e informou sobre o ocorrido, bem como forneceu todas as características dos assaltantes, em ato continuo os policiais militares realizaram diligências na região metropolitana de Barcarena e lograram êxito em localizar a motocicleta na residência do acusado "MARQUINHOS", bem como, uma arma caseira contendo uma munição caibre .36.

Pelo exposto, foi procedida a prisão em flagrante do ora denunciado, com posterior encaminhamento a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Instaurado o devido procedimento policial, a vítima reconheceu, formalmente, os acusados identificados como MARCOS ADRIANO OLIVEIRA BASOTELLE, ARMANDO DE SOUZA SILVA NETO e GUSTAVO HENRIQUE ROXO SILVA.

Perante a autoridade policial, o denunciado MARCOS ADRIANO OLIVEIRA BASOTELLE confessou a autoria delitiva, confirmando que havia subtraído a motocicleta e que a arma de fogo era de sua propriedade. Os acusados ARMANDO DE SOUZA SILVA NETO e GUSTAVO HENRIQUE ROXO SILVA foram localizados fora da situação de flagrante, desse modo, a autoridade policial representou pela prisão preventiva deles.

Após o regular processamento da ação penal, o réu MARCOS ADRIANO OLIVEIRA BASOTELLE foi sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e o acusado GUSTAVO HENRIQUE ROXO SILVA apenas pelo crime de roubo qualificado.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que os pleitos formulados pelos recorrentes, referente a absolvição por insuficiência de provas não merecem prosperar, senão vejamos:

Quanto materialidade do ilícito roubo majorado pelo concurso de pessoas imputado a ambos os recorrentes, tem-se o auto de exibição e apreensão de objetos constante à
fl. 72 – ID 4261605
dos autos, atestando que foi localizada a motocicleta objeto do crime na casa do acusado MARCOS BASOTELLE no mesmo dia do fato criminoso.

Acerca da autoria delitiva, vejamos os depoimentos prestados por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento em juízo, realizadas em 24.09.2018 (
fls. 167/169 – ID 4261611
) e em 13.11.2018 (
fl. 201 – ID 4261665
).

Sobre os fatos, a vítima Sérgio Diniz Benevides Saraiva declarou que:

“(...) no dia dos fatos estava saindo de sua residência; QUE ao sair e abrir o portão, se deparou com os réus que estavam assaltando seu vizinho; QUE nesse momento recuou com a moto; QUE ia fechar a grade quando os três chegaram; QUE um chegou perto e o ameaçou; QUE um dos réus fez menção que estava armado e lhe disse "se tu fecha, eu te atiro"; QUE nesse momento não viu a arma; QUE um deles portava uma faca; QUE ameaçaram atirar no seu cachorro; QUE entregou seu celular, a moto e documentos pessoais; QUE somente viu a faca; QUE identificou os réus na delegacia; QUE era o réu Marcos quem portava a faca; QUE o réu Armando dirigia a moto e foi quem fez menção que estava armado; QUE o réu Gustavo foi quem pegou sua moto (...)"

Ao seu turno, a testemunha Marcos Martins Dias, Policial Militar que participou das diligências que resultaram na prisão em flagrantes do réu Marcos Basotelle, atestou em juízo que:

“(...) participou das diligências que resultaram na prisão em flagrante do réu; QUE a central passou para a gente desse assalto; QUE

encontrou a vítima que repassou as características dos réus; QUE foram até o bairro do Novo Horizonte e lá localizaram o réu Marcos; QUE reconheceram a moto roubada; QUE encontraram na residência de Marcos uma arma caseira com munição do tipo .36; QUE na ocasião o réu Marcos confessou a prática; QUE o réu foi o delator; QUE o réu falou quem estava com ele; QUE depois diligenciaram e encontram os demais réus; QUE a vítima reconheceu o réu Marcos na delegada sem qualquer dúvida; QUE somente o réu Marcos foi preso inicialmente; QUE foi encontrado o objeto do crime de roubo (...)"

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar GILSANDRO DOS SANTOS BRITO, senão vejamos:

“QUE participou das diligências da prisão em flagrante do réu Marcos; QUE receberam denúncia sobre o ocorrido; QUE o réu delatou os demais; QUE o réu Marcos foi encontrado na posse da motocicleta; QUE encontraram com o réu Marcos arma caseira; QUE a vítima reconheceu o réu Marcos na delegacia;"

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas e da vítima a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade dos recorrentes pela prática do roubo qualificado, sendo evidenciado que os acusados, em comunhão de esforços com mais um indivíduo, abordaram a vítima quando ela saia de sua casa e, mediante violência exercida com arma branca, subtraíram a motocicleta do ofendido, evadindo-se do local posteriormente, tendo sido os recorrentes reconhecido pela vítima logo após a prática do ilícito.

Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelos policiais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas pelo qual os recorrentes foram condenados, encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes os pleitos absolutórios.

De outra banda, o auto de exibição e apreensão de objetos constante à
fl. 72 – ID 4261605
dos autos, atesta, ainda, a apreensão da arma artesanal e a munição de calibre .36, encontradas no interior da residência do réu MARCOS BASOTELLE, conforme corroborou o depoimento do Policial Militar Marcos Martins Dias, ao norte transcrito, não havendo que se falar na absolvição do mencionado acusado também quanto a este ilícito.

Ademais, como cediço, o crime pelo qual o réu foi condenado se configura com a simples posse de arma de fogo, acessórios ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que por se tratar de crime de mera conduta ou de perigo abstrato, sua consumação independe da produção de um resultado danoso, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, prescindindo-se da realização de exame pericial para comprovação da potencialidade lesiva do artefato.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003), com fundamento na confissão do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, deve ser mantida a condenação. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III - O STJ pacificou o entendimento no sentido de ser desnecessária a comprovação do efetivo potencial lesivo da arma de fogo, mediante exame pericial, para fins de consumação do delito previsto no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, porquanto se trata de crime de perigo abstrato. IV - Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1272146, 07124178720198070007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 15/8/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Todavia, merece guarida o pleito desclassificatório do crime de
porte
ilegal de arma de fogo, descrito no art. 14, para o de
posse
ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei n.: 10.826/2003, considerando que, muito embora o armamento tenha sido encontrado dentro da mochila de MARCOS BASOTELLE, o artefato se encontrava dentro das dependências de sua residência. Sobre a questão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA OPERAÇÃO POLICIAL. INGRESSO EM RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E CONSENTIMENTO DO MORADOR. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CABIMENTO. REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA N.º 337 DO STJ, C/C ART. 383, §§ 1º E 2º, DO CPP. RECURSO PROVIDO. - A autorização dos moradores para o ingresso dos policiais em residência, somado ao estado de flagrância em que o acusado se encontrava, excepcionam a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio e afastam a alegação de irregularidade da diligência policial por ausência de mandado de busca e apreensão. - O agente que possui ou mantém sob sua guarda uma arma de fogo de uso permitido dentro de sua residência, ou nas dependências desta, comete o delito do art. 12 da Lei 10.826/03, e não aquele previsto no artigo 14 da mesma lei, sendo necessária, portanto, a desclassificação da conduta. - Operada a desclassificação e diante da possibilidade de propositura das medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95, os autos devem ser remetidos à instância de origem, a fim de que o Ministério Público ofereça os benefícios cabíveis (Súmula n.º 337 do STJ). (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.070034-6/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/03/2021, publicação da súmula em 19/03/2021)

Ante ao exposto, deve ser operada a desclassificação pretendida pelo réu MARCOS BASOTELLE, retificando-se a sua condenação para aquela descrita no tipo penal do art. 12 da Lei de Armas.

Quanto a dosimetria, os recorrentes pugnam pela redução das penas bases ao mínimo legal, bem como, o reconhecimento da confissão espontânea em benefício do acusado
MARCOS BASOTELLE.

Pois bem, em relação ao crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes pelo qual ambos os recorrentes foram condenados, verifica-se que muito embora tenham sido cometidos equívocos na avaliação dos vetores do art. 59 do CPB, em especial, pela errônea valoração dos
motivos e as consequências do delito
, constata-se que por ter sido o crime praticado em via pública, tendo os acusados inclusive, adentrado à residência da vítima para subtrair a motocicleta, afigura-se negativa as
circunstâncias do delito
, o que autoriza a fixação da pena base em um ano acima do mínimo legal, nos termos da na Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
, restando a reprimenda de ambos os réus quantificada inicialmente em
05 (cinco) anos de reclusão e mais 130 (cento e trinta) dias-multa
.

Em relação ao recorrente GUSTAVO ROXO DA SILVA, ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase, bem como causas de diminuição de pena na etapa derradeira, é impositiva a manutenção da causa de aumento pelo concurso de agentes prevista no art. 157, §2º, inciso II do CPB, estipulada na fração mínima de 1/3 (um terço), restando a reprimenda definitiva do referido réu quantificada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, alínea b) do mesmo
Códex
, e mais 173 (cento e setenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ao seu turno, ausentes elementos agravantes a serem considerados, observa-se que o acusado MARCOS BASOTELLE confessou a prática do crime de roubo majorado, além de ter apontado os seus comparsas, razão pela qual faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, reduzindo-se a sua reprimenda inicial em 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estipulando-se a pena intermediária do aludido réu em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo causas de diminuição, incide a causa de aumento pelo concurso de agentes na fração mínima de 1/3, resultando a pena definitiva para o crime de roubo majorado em
06 (seis) anos de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por fim, desclassificado o crime de porte para o de posse de arma de fogo de uso permitido, fixo a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de detenção e mais 10 (dez) dias-multa
, a qual se torna definitiva em razão da inexistência de elementos a serem considerados nas etapas subsequentes.

Considerando o
quantum
definitivo de pena fixado ao réu MARCOS BASOTELLE para os crimes do art. 157, §2º, inciso II do CPB e do art. 12 da Lei de Armas, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do mesmo
Códex,
executando-se primeiramente a pena de reclusão, nos termos do art. 69.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO APELO DO ACUSADO GUSTAVO HENRIQUE ROXO SILVA, E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ACUSADO MARCOS ADRIANO OLIVEIRA BASOTELLE,
para reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão quanto ao crime de roubo majorado, e desclassificar o crime de porte, para o de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, fixando sua pena definitiva no mínimo legal e
retificando o regime inicial de cumprimento da sua pena para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de junho de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 05/07/2022